Tribunal: TCU
Processo: 002.763/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4110/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.763/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademir da Silva Arruda (XXX.335.791-XX); Alaide de Souza Campos (XXX.266.101-XX); Antonio Jose Rezende de Castro (XXX.195.541-XX); Celso Luiz Aurnheimer Ribeiro (XXX.354.831-XX); Edgard Antonio Casciano (XXX.008.848-XX); Joao Batista Lanari Bo (XXX.063.447-XX); Nelio Mauricio Brigagao (XXX.366.751-XX); Vera Levy (XXX.110.191-XX); Waldima Teixeira Burns (XXX.640.291-XX); William Fernandes Matos (XXX.827.892-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.